Tribunal: TJSP
Processo: 1502572-20.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502572-20.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para absolver o ora apelante, Flávio Ferreira da Silva, nos termos do artigo
386, VII, do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502572-20.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502572-20.2018.8.26.0228
Apelante: Flavio Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.660
O réu foi denunciado por portar arma de fogo, com a
numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003). Consta que no dia 23 de
novembro de 2018, por volta de 22h40, policiais militares encontraram com Flavio Ferreira
da Silva, uma pistola, calibre 32, de uso permitido, municiada e com numeração obliterada.
O réu foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do
pagamento de 10 dias-multa (fls. 700-704).
Apela da sentença o acusado, buscando a absolvição
fundamentada no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 720-725).
Contrarrazões às fls. 731-732.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 743-745).
É o relatório.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o ora apelante negou os
fatos contra si imputados, afirmando que não portava arma de fogo ou qualquer simulacro.
Informou que, na data de sua prisão, havia discutido com sua esposa e saiu de casa, tendo
encontrado duas amigas, as testemunhas de defesa, Silvia e Flavia, e rumaram até um bar.
Disse que saiu um instante para fumar, momento em que foi abordado por três policiais
militares. Indagado a respeito de suas passagens, informou que estava foragido porque sua
mãe estava doente. Assim, foi conduzido pelos policiais até um local descrito como um
parque, próximo ao metrô Capão Redondo, tendo sido questionado sobre pontos de droga
pertencentes ao PCC, em troca de sua liberdade. O Apelante afirmou que não tinha como
indicá-los, tendo sido levado à delegacia (sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502572-20.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Por sua vez, o policial militar Glauco Pradella, disse que no
dia dos fatos estava em patrulhamento e visualizou o indivíduo em atitude suspeita, o qual,
ao perceber a presença dos policiais saiu correndo. Disse que ao aborda-lo, constataram
que ele portava uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. Afirmou que o local
em que o acusado foi detido era conhecido como ponto frequente de roubo de veículo. Por
fim, aduziu que a arma estava municiada (sistema audiovisual).
O Policial Militar Jean Carlos narrou os mesmos fatos que
seu colega de farda, contudo acrescentou que não se recorda qual dos dois fizeram a
vistoria no acusado (sistema audiovisual).
De suas partes, as testemunhas Silvia Bento dos Santos e
Flavia Cristina Moreira dos Santos, amigas do apelante, informaram que no dia da prisão
encontraram o réu e foram a um bar. Disseram que Flávio foi abordado pelos policiais no
momento em que saiu para fumar. Esclareceram, por fim, que não era possível o apelante
estar armado, pois vestia uma camiseta clara e bermuda (sistema audiovisual).
O laudo pericial de fls. 111-116 registrou a eficácia da arma
apreendida.
Não se pode, necessariamente, duvidar do testemunho dos
policiais militares e, por isso, não se exclui a possibilidade de que o ora apelante fosse o
verdadeiro proprietário da arma de fogo apreendida. Contudo, não se pode apoiar nessa
indicação como prova absoluta do ilícito penal, se não houver outras que lhe emprestem
credibilidade. Isso facilitaria injustiça nas imputações, por motivos mesquinhos quaisquer,
na medida em que não está fundada em outros elementos seguros de prova. Ademais disso,
em que pese os testemunhos acusatórios, não há qualquer outro elemento de prova ou
indício vinculando o acusado à arma de fogo, não se olvidando a existência de pequena
contradição no depoimento do policial Jean, onde disse não se recordar quem efetuou a
vistoria no acusado no momento da abordagem, fragilizando o conjunto probatório.
Mas, além da incongruência, a credibilidade dos policiais que
participaram da diligência sofreu abalos.
Conforme se verifica dos autos, o policial Glauco foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502572-20.2018.8.26.0228 -Voto no
4
denunciado pelos ilícitos penais previstos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013,
no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 305 c.c.
artigo 70, inciso II, alínea "l", por várias vezes, na forma do artigo 80, todos do Código
Penal Militar, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar entre os delitos diversos, no
bojo da “Operação Ubirajara”, que apura o envolvimento de 53 policiais militares com o
crime organizado. O simples fato de Glauco ter participado ativamente da prisão e, hoje,
responder por crimes tão graves coloca em dúvida a lisura de todo o trabalho realizado.
Ademais, ainda que Jean não tenha sido denunciado pelos
mesmos crimes que o colega de farda, não se pode descartar a possibilidade de ele ter
apresentado, em Juízo, versão fantasiosa, a fim de legitimar seu trabalho e de proteger o
parceiro de novas imputações.
Portanto, em face da prova acusatória, que não é segura para
demonstrar a autoria do fato, deve ser deferido ao acusado o benefício da dúvida,
proclamando-se o non liquet.
Assim, deve ser provido o recurso.
Ante tais motivos, dão provimento ao recurso, para absolver
o ora apelante, Flávio Ferreira da Silva, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Figueiredo Gonçalves
relator